Tribunal: TJPA
Processo: 0832996-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832996-21.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: XS3 SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0832996-21.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
XS3 SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
XS3 SEGUROS S.A.

SEGUNDO EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FORTUITO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS, ENQUANTO O RECURSO DA SEGURADORA RESTOU ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por XS3 Seguros S.A. e Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que confirmou a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos elétricos, com fixação de honorários advocatícios em 15%. A seguradora alega omissão quanto à majoração dos honorários em sede recursal; a concessionária sustenta contradição e omissão na análise da prova técnica e na caracterização de responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC;

(ii) verificar se o acórdão apresentou contradição ou omissão quanto à análise das provas técnicas e à responsabilização da concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo atuação da parte vencedora em sede recursal e sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

4.

O acórdão embargado apreciou o mérito da apelação, mas silenciou quanto à majoração dos honorários, configurando omissão sanável.

5.

Os embargos da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. buscam rediscutir matéria já apreciada, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão analisou de forma expressa o laudo técnico, a responsabilidade objetiva da concessionária e a inexistência de cerceamento de defesa, concluindo que oscilações elétricas constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. rejeitados.

2.

Embargos de declaração de XS3 Seguros S.A. acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER do Embargos de declaração de XS3 Seguros S.A
, bem como CONHECER e REJEITAR os declaratórios da Equatorial Pará Distribuidora de Energia, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
XS3 SEGUROS S.A.
,
e Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28566254 assim ementado:

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. apelação Cível. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.) contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora sub-rogada (XS3 Seguros S.A.), reconhecendo o dever de indenizar danos materiais causados por variação de tensão na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária por danos causados por oscilação de tensão; (ii) suficiência de laudo técnico unilateral para comprovação do nexo causal e do dano; e (iii) alegação de caso fortuito ou força maior (chuvas e descargas elétricas) como excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por falha na prestação do serviço (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

4. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva, nos termos dos arts. 786 do CC e 14 do CDC, não sendo necessária prévia instauração de procedimento administrativo.

5. Laudo técnico elaborado por empresa idônea, não impugnado tecnicamente, é suficiente para demonstrar o nexo causal e o dano, principalmente quando não há contraprova eficaz apresentada pela concessionária.

6. Oscilações e sobrecargas na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida, e não afastam a responsabilidade objetiva.

7. A ausência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária não impede o ajuizamento da demanda judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

8. Não se verifica cerceamento de defesa quando oportunizada a produção de prova, sendo ônus da concessionária apresentar elementos contrários, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de energia é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. Laudo técnico não impugnado, aliado à ausência de contraprova, é suficiente para configurar o dever de indenizar.

3. As oscilações elétricas integram o risco da atividade e constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, arts. 349, 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APL nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Bitencourt; TJPA, APL nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Guimarães; TJPA, APL nº 0209286-65.2016.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura.

A Seguradora alega omissão uma vez que o acordão deixou de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por outro lado

Equatorial sustenta omissão e contradição no acórdão, afirmando que o laudo unilateral da seguradora não poderia comprovar o nexo causal, que houve desconsideração de chuvas e descargas elétricas como caso fortuito/força maior e que ocorreu cerceamento de defesa pela falta de perícia judicial e de inspeção técnica prevista na Resolução ANEEL nº 414/2010. Requer a correção dos vícios com reforma do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias.

Foram devidamente apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que ambos os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço e analisarei conjuntamente.

A XS3 Seguros S/A alega a existência de omissão no acórdão, ao sustentar que não houve a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito da apelação, silenciou quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC. A jurisprudência do STJ consolidou que, havendo atuação da parte vencedora em sede recursal e sendo o recurso integralmente desprovido, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios.

No caso, os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) na sentença, a seguradora apresentou contrarrazões e o recurso da concessionária foi totalmente desprovido. Assim, é devida a majoração para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, observando o limite legal.

Quanto às alegações do segundo recurso, oposto pela Equatorial,

não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

No presente caso, como já demonstrado no acordão, os documentos técnicos juntados pela apelante evidenciam que os equipamentos dos segurados sofreram danos em razão de variação de tensão elétrica, decorrente da deficiência na prestação do serviço de fornecimento de energia. O laudo constante no ID 18685810, elaborado por empresa tecnicamente habilitada, aponta falha de origem externa que ocasionou os defeitos nos bens, estabelecendo o nexo causal apto a ensejar a responsabilização da apelada.

Desta forma, o acórdão afirmou de forma clara que oscilações e descargas elétricas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva. Desta forma, não há contradição.

Quanto ao laudo técnico unilateral, o voto enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que o laudo elaborado por empresa idônea e não impugnado tecnicamente é prova suficiente, especialmente diante da ausência de contraprova.

O julgado destacou, ainda, que não houve cerceamento, pois foi oportunizada a produção de provas e a concessionária não trouxe elementos contrários. Ainda, registrou que o procedimento da ANEEL tem caráter administrativo, não sendo condição para a demanda judicial. Portanto há omissão.

Assim, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes. O que se observa é mero inconformismo com o resultado, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, o que impõe a rejeição de suas razões.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos por
XS3 Seguros S.A.
, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Ademais,
CONHEÇO dos declaratórios opostos por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025